Tribunal: TJES
Processo: 5008748-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008748-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5008748-63.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Vara da Fazenda Pública Municipal de Viana
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Recorrido: Município de Viana

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GARANTIA IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada por município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade de multa administrativa, notadamente: (i) a probabilidade do direito quanto à alegada nulidade do processo administrativo ou desproporcionalidade da penalidade; e (ii) o perigo de dano decorrente de restrições cadastrais e inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, como multas administrativas, é admitida quando presentes os requisitos da tutela de urgência ou mediante oferecimento de garantia idônea, conforme interpretação do art. 300 do CPC e aplicação analógica do art. 151 do CTN.
4. Demonstrado, em cognição sumária, o risco de dano decorrente da manutenção da exigibilidade da multa, especialmente quanto à regularidade fiscal e restrições cadastrais da agravante.
5. O oferecimento de garantia idônea reforça a boa-fé processual e assegura a futura satisfação do crédito público.
6. A análise aprofundada acerca da legalidade e proporcionalidade da multa demanda dilação probatória, recomendando-se a suspensão dos efeitos da penalidade até o julgamento final da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. A suspensão da exigibilidade de multa administrativa pode ser concedida em tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou mediante oferecimento de garantia idônea. 2. A possibilidade de inscrição em dívida ativa e restrições cadastrais configura perigo de dano apto a justificar a medida suspensiva."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 300; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP n. 2.455/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5008748-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO JANZO
N AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A

V O T O

Cuida-se de Agravo de Instrumento por meio da qual pretende,
BANCO DO BRASIL S/A
(Id. 15702747), ver reformada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Viana que, em sede de ação anulatória de débito fiscal, indeferiu a tutela de urgência que visava a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade do processo administrativo que culminou na aplicação da multa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) a desproporcionalidade do valor fixado a título de penalidade administrativa; (iii) a existência de risco de dano irreparável, consubstanciado na iminente inscrição em dívida ativa e restrições junto ao Cadastro Municipal, o que impacta suas operações institucionais; (iv) que houve o oferecimento de garantia idônea para assegurar o juízo.

Decisão liminar proferida por este egrégio Tribunal (Id. 15702747 - Pág. 6), deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade da multa e determinar a retirada do nome da agravante do Cadastro Municipal de Dívida Ativa até o julgamento final.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau e pela legitimidade do ato administrativo sancionatório.

Segundo se depreende, a controvérsia reside na legalidade da decisão de primeiro grau que negou a suspensão dos efeitos de multa administrativa aplicada pelo Município de Viana ao Banco do Brasil S/A, mesmo diante da alegação de vícios no processo administrativo e do oferecimento de garantia.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão sob o fundamento de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não vislumbrando, naquele momento, prova inequívoca da irregularidade apontada.

Cinge-se a controvérsia a aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito quanto à nulidade da multa ou excessividade do valor, e o perigo de dano decorrente das restrições cadastrais impostas à instituição financeira.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, a exemplo das multas administrativas, pode ser deferida mediante a apresentação de garantia idônea ou quando presentes os requisitos da tutela de urgência"
(AgInt no TP n. 2.455/SP). Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação do art. 300 do CPC e do art. 151 do CTN (aplicado por analogia às multas), os quais condicionam a medida à verificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de demora.

No caso, observa-se que o agravante logrou demonstrar, em sede de cognição sumária, que a manutenção da exigibilidade da multa antes do exame exauriente do processo administrativo de origem poderia acarretar prejuízos severos e de difícil reparação, especialmente no que tange à sua regularidade fiscal e cadastral perante a municipalidade. Analisando os autos, verifica-se que a decisão liminar de Id. 15702747 bem ponderou que o oferecimento de seguro-garantia ou depósito, como mencionado na peça recursal, reforça a boa-fé processual e assegura a futura solvência do crédito público caso a ação anulatória venha a ser julgada improcedente.

Ademais, os argumentos relativos à possível desproporcionalidade da multa administrativa demandam dilação probatória no juízo de origem, sendo prudente a manutenção da suspensão dos seus efeitos para evitar o esvaziamento do provimento final. Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a decisão liminar anteriormente proferida por este Tribunal deve ser confirmada em sede colegiada, por restarem preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Do exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, confirmando a decisão liminar anteriormente exarada para suspender a exigibilidade da multa administrativa objeto da lide e determinar a exclusão/abstenção da inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes e dívida ativa municipal até o julgamento final da ação anulatória na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)